Tribunal: TJSP
Processo: 1045645-95.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Neto Barbosa Ferreira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
Seguro – Ação regressiva de reparação por danos. Veículo de segurado, cliente da autora, foi entregue a motorista na porta de um restaurante. Porém, foi objeto de roubo, quando o motorista foi buscá-lo no local em que estava estacionado. Ação julgada procedente em relação à apelante, responsável pelo estacionamento. Apelo da corré – Cerceamento de defesa – Inocorrência - As questões postas

Ementa:
Seguro – Ação regressiva de reparação por danos. Veículo de segurado, cliente da autora, foi entregue a motorista na porta de um restaurante. Porém, foi objeto de roubo, quando o motorista foi buscá-lo no local em que estava estacionado. Ação julgada procedente em relação à apelante, responsável pelo estacionamento. Apelo da corré – Cerceamento de defesa – Inocorrência - As questões postas pela apelante permitiam definição ante a prova documental produzida. O juiz, como já assentado em iterativa jurisprudência, não está obrigado a produzir todas as provas requeridas pelas partes, caso os dados constantes dos autos sejam suficientes para formação de sua convicção. Nunca é demais lembrar que por força do que prescreve o art. 370, do CPC, a prova é dirigida ao juiz. Destarte, a ele e tão somente a ele cumpre verificar e definir o que se afigura necessário para formação de seu convencimento. Mérito. Relação de Consumo. Sub-rogação da seguradora autora nos direitos do segurado, dentre eles, aqueles consubstanciados na legislação consumerista – Inteligência do art. 786, do CC. No Boletim de Ocorrência lavrado na oportunidade dos fatos, o manobrista encarregado de devolver o veículo ao cliente da autora, informou à autoridade policial, que prestava seus serviços para a corré Sag Park, e que ao buscar o carro no estacionamento localizado na Rua Frei Henrique Coimbra, "foi abordado por um indivíduo que mediante ameaças e emprego de arma de fogo, determinou que lhe entregasse a chave e o carro" (sic). O endereço apontado pelo manobrista é exatamente o mesmo que a própria demandada Sag Park declara ao juntar a sua Declaração de Enquadramento como ME na Junta Comercial de São Paulo. Por outro vértice, a ré não comprovou que o manobrista não era funcionário seu. De fato, tal prova haveria que ser, por certo, documental e pré-constituída, e a suplicada não carreou aos autos, qualquer documento nesse sentido, como por exemplo, o quadro de seus prestadores de serviços ativos em 02/12/2016. A alegação do corréu (condenado em caráter solidário) de que houve um lapso ao não atualizar a máquina emissora de tickets não convence. Aliás, se tal aconteceu, forçoso convir que o fato nada mais faz do que revelar a desídia da suplicada/apelante. Com efeito, por proêmio, anote-se que se a máquina precisava ser "atualizada", certamente, era porque a corré operava no local. Outrossim, ciente de que exerce atividade de risco, a apelante deveria a ser a primeira a cuidar para que a "atualização" acontecesse, tão logo deixasse de operar no local. Seja como for, tais fatos não podem ser opostos ao consumidor, parte hipossuficiente na relação. Via de consequência, não podem ser opostos à autora que se sub-rogou nos direitos do consumidor. A bem da verdade, a impressão que se tem, dos elementos de convicção constantes dos autos é a de que a corré/apelante e o correquerido (também condenado ao pagamento de indenização) atuavam no local, em parceria. De fato, o corréu recebia os veículos dos clientes dos estabelecimentos comerciais da Rua Tito, e os direcionava ao estacionamento da corré Sag Park, localizado na Rua Frei Henrique de Coimbra. Como prestadores de serviços, os corréus estão obrigados a responder, segundo a teoria do risco do negócio, pelos danos causados pela sua atividade empresarial, independentemente de culpa. Inteligência dos arts. 927, § único do CC e 14, 14, "caput", do CDC. Outrossim, em se tratando de relação de consumo, o CDC estabelece a solidariedade para casos análogos, tal como dispõe o art. 7o, parágrafo único e art. 25, § 1o do citado Diploma Legal. Assim, ao contrário do que sustenta a empresa apelante, trata-se de responsabilidade que decorre da Lei, independente das partes envolvidas no negócio jurídico firmado com o consumidor. Os danos materiais, por sua vez, foram cabalmente demonstrados pela documentação acostada à inicial. Destarte e não havendo qualquer dúvida em relação à existência dos danos e do nexo de causalidade com as atividades desenvolvidas pela apelante, de rigor o dever de indenizar. Recurso improvido.